Tribunal: TJMT
Processo: 1026360-74.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026360-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANDERSON SOBRINHO SOARES - CPF: 056.802.721-30 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], CORRUPÇÃO DE MENOR E HOMICÍDIO CULPOSO QUALIFICADO [EMBRIAGUEZ] - REGRESSÃO DE REGIME DO SEMIABERTO PARA O FECHADO - CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR “NÃO PODERIA SER UTILIZADA PARA A REGRESSÃO DE REGIME DE PENA” - PLEITO DE REVOGAÇÃO -

DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS - CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA E ENVOLVIMENTO EM INFRAÇÃO PENAL COM RESULTADO MORTE -REGRESSÃO DE REGIME CARCERÁRIO - ORIENTAÇÃO DO STJ - PARECER DA PGJ - SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL - UNIFICAÇÃO DAS PENAS IMPOSTAS PARA FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO - JULGADO DA PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - DECISÃO PRESERVADA -PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ firmou orientação no sentido de que “
o cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984
” (AgRg no REsp nº 1835393/PR).

“A prática de fato previsto como crime, ainda que não doloso, durante o cumprimento da pena, somente demonstrou que o apenado não tem condições, ainda, de viver em sociedade, porquanto a reprimenda que lhe foi imposta pouco ou nada serviu para modificar seu comportamento antissocial. Na hipótese vertente, não há qualquer impropriedade na regressão do regime prisional, porquanto se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social.”
(PGJ, Parecer nº 000354-001/202)

“Quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, [...], consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.”
(TJMT, NU 0026749-23.2015.8.11.0042)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1026360-74.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE(S):

ANDERSON SOBRINHO SOARES

AGRAVADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ANDERSON SOBRINHO SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que indeferiu o pedido revogatório da regressão de regime do semiaberto para o fechado, nos autos de execução penal (SEEU NU 0008607-94.2018.8.11.0064) por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas], corrupção de menor e homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado [embriaguez] -

art. 157, § 2º, I e II, do CP, art. 244-B do ECA e art. 302, §3º, do CTB -

(
https://seeu.pje.jus.br
).

O agravante sustenta que a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor “
não poderia ser utilizada para a regressão de regime de pena
” por ofensa aos princípios da legalidade e taxatividade.

Pede provimento para que seja revogada a
“regressão do regime de cumprimento de pena”.

Prequestiona o art.112 da LEP (ID 70186953– fls.109/112).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 70186953- fls.116/120).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação (ID 70186953- fls.126).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO, ANTE A JUNTADA DE NOVA GUIA DE CONDENAÇÃO POR INFRAÇÃO AO ART. 302, § 3º, DA LEI Nº 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO RECORRIDA FERE DE MORTE AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA TAXATIVIDADE, UMA VEZ QUE A PRÁTICA DE CRIME CULPOSO DURANTE A EXECUÇÃO NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE NEM A REGRESSÃO DO REGIME DO REEDUCANDO, TENDO EM VISTA QUE, CONFORME DISPOSTO NOS ARTS. 118 E 52, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL, APENAS A MODALIDADE DOLOSA PODE OCASIONAR TAIS EFEITOS – INACOLHIMENTO – MUITO EMBORA A PRÁTICA DE CRIME CULPOSO OU DE CONTRAVENÇÃO PENAL NÃO ENSEJA A REGRESSÃO, SOBRETUDO, EM RAZÃO DO QUE PRECONIZA O ART. 118, INCISO I, DA LEP, CERTO É QUE O COMETIMENTO PELO REEDUCANDO DE ALGUMAS DAS ESPÉCIES REFERIDAS DEMONSTRA QUE ELE ESTÁ FRUSTRANDO OS FINS DA EXECUÇÃO, POSSIBILITANDO A TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME MAIS RIGOROSO. CONFERIR INTERPRETAÇÃO LITERAL AO DISPOSITIVO DO ART. 118, INCISO I, DA LEP (“PRATICAR FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO OU FALTA GRAVE”) É SUBVERTER A LÓGICA DA EXECUÇÃO PENAL, ESPECIALMENTE, PORQUE, O QUE SE ESPERA DO APENADO QUE ESTEJA CUMPRINDO A PENA EM REGIME DIVERSO DO FECHADO E CONDUTA QUE DEMONSTRE ESTAR ELE INTROJETANDO O CARÁTER NÃO SÓ PUNITIVO, MAS, SOBRETUDO, RESSOCIALIZADOR DA PENA, PAUTANDO-SE PELA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS QUE REGEM A VIDA EM SOCIEDADE – DESPROVIMENTO AO RECURSO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 72699962)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante
cumpre condenação de 8 (oito) anos de reclusão por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e corrupção de menor- art. 157, §2º, I e II, do CP e art. 244-B do ECA – ocorridos em 18.12.2017, na Comarca de Rondonópolis/MT, cuja sentença condenatória transitou em julgado em
13.11.2018
(SEEU NU 0008607-94.2018.8.11.0064, ação penal NU 0000026-90.2018.8.11.0064 e AP nº 62439/2018 – Primeira Câmara Criminal).

Em 31.5.2019, o Juízo da Execução Penal, em audiência admonitória, progrediu o agravante do regime fechado para o semiaberto, mediante as seguintes condições:

“1. Comparecer mensalmente na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa “Mata Grande” [...];2. Recolher-se m sua residência diariamente [...];3. Efetuar trabalho externo lícito [...]. 4. É proibido, [...], ausentar-se do local em que está sendo monitorado – em residência ou trabalho [...]; 5. É vedada a mudança d residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT, [...];6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, [...];7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica [...] se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, [...]; 8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário[...];9. Não frequentar lugares inapropriados, [...];10. Não portar armas, [...];
11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção
);[...].”
(Glenda Moreira Borges, juíza de Direito – ID 70186952 – fls. 120/123 - grifado)

Em 8.9.2019, o agravante foi preso em flagrante por condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool, sendo o flagrante convertido em prisão preventiva (Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 70186952 – fls. 157/161).

Em 22.1.2020, o agravante foi condenado a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão por homicídio culposo na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez – art. 302, §3º, do CTB – e absolvido da

condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – art. 306, do CTB – pela incidência do princípio da consunção[
“a pena aplicada ao delito mais grave absorverá a pena do menos grave”
] , cuja sentença transitou em julgado em 3.2.2020

(João Francisco

Campos de Almeida, juiz de Direito – ação penal NU 9908-42.2019.811.0064 – Código 697821/Comarca de Rondonópolis

- ID 70186953- fls. 13/25).

Em 18.9.2020, o Juízo da Execução Penal determinou a unificação das do agravante e o regrediu do regime semiaberto para o fechado nestes termos:

“[...] verifica-se que o recuperando encontrava-se cumprindo pena, ou ao menos deveria, no regime semiaberto desde o dia 31 de maio de 2019 (seq. 23), contudo, foi preso em flagrante no dia 08 de setembro de 2019, originando a ação penal nº 0009908-42.2019.8.11.0064, sendo processado e condenado pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º, da Lei nº 9.503/97, à pena total de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado (arq. 43.1).

Conforme dispõe o art. 111, parágrafo único, da LEP, sobrevindo nova condenação no curso da execução, faz-se necessária à unificação das penas, de forma que a regressão do regime prisional e a revogação das penas restritivas de direitos são consequências naturais se o novo quantum for incompatível com o regime anterior e o benefício do art. 44 do CP.

Cumpre ressaltar que desnecessária a prévia oitiva do recuperando antes do decreto regressivo uma vez que, no presente caso, durante a instrução processual nos autos da ação penal que restou condenado pelo crime de homicídio culposo (0009908-42.2019.8.11.0064), o recuperando, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode se defender dos fatos e arrolar testemunhas, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal, uma vez que foi ouvido e que foram esgotadas todas as possibilidades para o esclarecimento do fato delituoso a ele imputado(TJ-DF 20170020218729 DF 0022730-43.2017.8.07.0000, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2018).

Posto isso, com esteio no art. 118, I, da LEP, DECRETA-SE A REGRESSÃO DEFINITIVA de regime do recuperando ANDERSON SOBRINHO SOARES que passará/continuará a cumprir pena pelo presente feito no regime FECHADO [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito –
ID 70186953- fls. 50/54)

Em 23.9.2020, o agravante pediu a reconsideração dessa decisão (ID 70186953- fls.78).

Em 10.10.2020, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] Efetivamente, a luz da legalidade e da taxatividade, crime culposo não pode se prestar de forma automática à regressão dada a literalidade do art. 118, I da LEP. 3. Contudo, a depender da natureza do comportamento desviado, pode-se concluir pela frustração dos fins da execução penal (LEP, 118, §1º).[...].

4. É o que se passa no caso concreto.

5. Ora, apesar de se tratar de delito culposo, colhe-se que o recuperando conduziu veículo automotor sob influência de álcool quando conduzia a vítima na garupa da motocicleta.

6. Não bastasse tal fato cuja gravidade já se mostra evidenciada, no local do acidente tentou efetuar ultrapassagem de outro veículo utilizando de espaço entre meio fio e quebra-molas, momento em que houve a queda e a vítima registrou óbito cuja causa foi traumatismo crânio encefálico.

7. Demais a mais, o etiloteste realizado no recuperando apresentou resultado 0,56mg/L, o que justificaria a regressão pelo doloso crime do art. 306 do CTB.

8. Trata-se de situação que justifica a regressão – STJ – RHC 129702, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Publicação 21/agosto/2020 -, na forma posta no seq. 56. [...].”

(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 70186953- fls. 89/90)

Pois bem.

O agravante encontrava-se em regime semiaberto [desde 31.5.2019] quando praticou novo delito [homicídio culposo na condução de veiculo automotor qualificado pela embriaguez, em 8.9.2019].

Nesse contexto, descumpriu as condições impostas para o cumprimento de pena em regime mais brando, notadamente os itens “
11. Não ingerir bebida alcoólica
” e “
12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção)”
(
ID 70186952 – fls. 120/123).

A consequência lógica do cometimento de falta grave [consumo bebida alcoólica e envolvimento em delito com resultado morte] e a regressão de regime carcerário.

Sobre o tema, o c. STJ firmou orientação no sentido de que o
“cometimento de falta grave durante a execução da reprimenda acarreta a transferência para qualquer dos regimes mais gravosos, nos termos do art. 118, I, da Lei n. 7.210/1984”

(AgRg no REsp nº 1835393/PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 30.9.2020).

Frise-se que
“a prática de fato previsto como crime, ainda que não doloso, durante o cumprimento da pena, somente demonstrou que o apenado não tem condições, ainda, de viver em sociedade, porquanto a reprimenda que lhe foi imposta pouco ou nada serviu para modificar seu comportamento antissocial. Na hipótese vertente, não há qualquer impropriedade na regressão do regime prisional, porquanto se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social”,
como bem consignado pela i. PGJ (Parecer nº 000354-001/2021-Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - ID 72699962).

Não bastasse, a superveniência de nova condenação no curso da execução penal [6 anos e 3 meses de reclusão por homicídio culposo no trânsito qualificado pela embriaguez] enseja a unificação das penas impostas ao agravante, cujo
quantum

obtido após o somatório [14 anos e 3 meses de reclusão], torna incabível o regime de cumprimento de pena no semiaberto, sujeitando-o a regressão para fechado.

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“Quando houver condenação por mais de um crime, o regime de cumprimento da sanção unificada deverá ser estabelecido com base no resultado da soma das penas, seja a nova condenação por fato anterior ou posterior ao delito que deu início à execução penal, consoante se infere da leitura do art. 111 da LEP.”
(NU 0026749-23.2015.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha -

Primeira Câmara Criminal – 23.6.2020)

Portanto, impõe-se preservar a decisão agravada.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação e afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF - RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira- 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021